Tribunal: TJDFT
Processo: 0756231-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI DE REDE PRIVADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. DISCUSSÃO QUANTO AOS VALORES. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DO STF. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL ENTRE O DISTRITO FEDERAL E O HOSPITAL PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a parte autora, ora recorrida, pretende a condenação do Distrito Federal, ora recorrente, ao fornecimento de leito de UTI na rede pública ou, em caso de impossibilidade, em hospital privado às expensas do poder público. O pedido foi julgado procedente em parte. O Distrito Federal interpôs recurso inominado que teve provimento parcial apenas “para fixar o termo a quo em relação às despesas da parte recorrente em leito de UTI em hospital da rede privada o dia 09.11.2019, às 02h11m até a data de sua alta” (acórdão 1287764). Restou afastada a aplicação da tabela de SUS para limitação do custeio. Foi então interposto Recurso Extraordinário, cujo processamento foi sobrestado em razão do reconhecimento de Repercussão Geral pelo STF para definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. Uma vez julgado o Recurso Extraordinário paradigma, os autos retornaram a este gabinete para exercício do juízo de retratação, se for o caso.

II. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos.

III. O acórdão ora retratado fez constar que “Não tendo ocorrido a prestação do serviço de saúde no tempo oportuno, deve o ente público custear as despesas tal como realizadas, não sendo o caso de se aplicar a Tabela do SUS porque o serviço não foi prestado em razão de convênio com o Sistema Único de Saúde. Precedentes: (Acórdão 1149260, 07206796720178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201138, 07518564920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1182155, 07584460820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).”

IV. Evidente, portanto, que tal posicionamento não se alinha com a Tese firmada STF no RE no 666.094 (Tema 1033), que fixou, em repercussão geral, a seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”

V. Não obstante, no que tange à definição dos valores devidos, é necessário que haja discussão em outro procedimento, seja administrativo ou judicial, pois envolve direito de terceiro não integrante da lide, qual seja, o hospital privado no qual houve a internação. Além disso, não é possível impor ao Distrito Federal o pagamento indiscriminado de valores, sem qualquer possibilidade de discussão, conforme, aliás, é o entendimento uníssono das Turmas Recursais, sob pena de ofensa ao contraditório. Por outro lado, justamente pela ausência de participação do hospital nesta lide, é impossível impor a limitação de pagamento à tabela do SUS, de modo que tal questão também deverá ser objeto da futura ação envolvendo o Distrito Federal e o hospital, na qual se discutirá a aplicação da tese definida no Tema 1.033 do STF.

VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para, em juízo de retratação, fixar a responsabilidade do Distrito Federal, em relação às despesas da parte recorrente em leito de UTI em hospital da rede privada, a partir do dia 09.11.2019, às 02h11, até o momento da alta, em 10/11/2019. O valor efetivamente devido deverá ser objeto de discussão entre o Distrito Federal e o hospital, em processo administrativo ou judicial.

VII. Sem custas e sem honorários ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.